Tribunal: TJDFT
Processo: 0704475-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704475-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: WELISON DE SOUSA NEREU D E C I S Ã O Verifico que por equívoco a decisão de ID 70767228 é a mera repetição da decisão de não conhecimento do recurso de ID 69935782. Dessa forma, REVOGO a decisão de ID 70767228. A parte agravante interpôs agravo interno (ID 70728032), que se encontra pendente de apreciação pelo colegiado desta e. Turma. Intime-se acerca da referida decisão. Preclusa esta, venham-me os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator